Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015281-64.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. ERICK SILVA DIONISIO
PACIENTE: - WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erick Silva Dionísio, em favor de Walter Yoshiokazu Kobayashi, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo crime n° 1004515-37.2021.8.11.0004, em razão de decisão que manteve sua prisão preventiva.
Inicialmente, a defesa do paciente sustenta que, em que pese o acórdão denegatório proferido por esta D. Turma nos autos do Habeas Corpus n° 1008683.94.2021.8.11.0000 em 23 de junho de 2021, não se trata o presente de mera reiteração dos argumentos trazidos outrora pela antiga defesa do paciente, mas sim, de novas evidências que denotam a desproporcionalidade da medida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 129, 147, 157 § 2o, incisos I e V e Art. 148, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8069-90, em razão de supostamente ter concorrido para a prática dos referidos delitos, em estado de flagrância na data de 13 de maio de 2021, juntamente com os réus Caio Augusto Vacari Moraes, Daniel Lorran de Sousa e Evandro Ferreira Martins.
Sustenta o impetrante que, primeiramente, ao contrário do alegado pelo Ministério Púbico, o senhor Luiz Antônio Tolentino Marques não é o proprietário da fazenda onde ocorreram os fatos, destacando que, embora na data dos fatos tenha acionado a polícia afirmando ser proprietário da referida fazenda, na ocasião de suas declarações em sede de Inquérito Policial, o próprio afirmou que não era sua propriedade, mas sim de seu irmão, Claudinei.
Contudo, a defesa afirma que, ao contrário do que consta nos autos, o verdadeiro proprietário da fazenda é a Agropecuária Vista Alegre Ltda, na pessoa de seu representante legal, Sra. Camila Maria Martins de Souza, tendo, inclusive, juntado documentos comprobatórios da propriedade da fazenda.
Afirma que, nos autos da ação de reintegração e manutenção de posse, sob o n° 1005657-76.2021.8.11.0004, foi apresentado pela Sra. Camila todo o histórico envolvendo a posse irregular e delitiva por parte do Sr. Luiz Antônio e seus comparsas, funcionários e demais inerentes, tendo inclusive juntado tais documentos no Id. 99186462.
A defesa sustenta que o paciente foi contratado pelo chefe de segurança Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior, para representar a Agropecuária no sentido de trabalhar na contagem e remoção do gado, inclusive, formalizando para tanto instrumento procuratório, razão pela qual afirma que, diferente do aludido pelo Parquet, não houve no presente caso animus furandi por parte do paciente, sendo que a referida situação foi apresentada como se não houvesse fato ou justificativa anterior que se relacionasse com a fazenda.
Destaca, ainda, que as vítimas que estavam na fazenda, no dia dos fatos, todas, sem exceção, afirmaram não terem visto o paciente no local, tampouco reconheceram qualquer ato delitivo por parte dele, sendo que apenas alguns motoristas o reconheceram como sendo o condutor do Jeep Compass, na estrada a caminho da fazenda, onde o mesmo entregou as chaves da porteira para um motorista do caminhão.
Afirma, ainda, que a inexistência de qualquer crime por parte do paciente foi confirmada através do testemunho do Dr. Edmilson, advogado da agropecuária Vista Alegre, que ao ser ouvido na audiência do dia 11 de agosto, afirmou que os representantes legais da Agropecuária, através do Oswaldo, chefe de segurança da Agropecuária, contrataram o réu Walter Kobayashi, para a finalidade de contagem e remoção do gado que estava irregularmente na fazenda.
Assevera que, o magistrado de origem, de forma contrária aos preceitos insertos no art. 312 do CPP, baseou-se puramente na gravidade do caso e nos indícios de autoria, destacando a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, esquecendo-se das regras processuais penais vinculadas ao instituto da custódia cautelar, principalmente no que se refere à sua excepcionalidade, necessidade e imprescindibilidade.
Em razão de tais fatos, requer a revogação da prisão preventiva do paciente Walter Kobayashi, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade, eis que ausentes os requisitos ensejadores para a mantença do mesmo em condição de privação de sua liberdade, bem como ante a ausência de fundamentação da referida decisão.
Por fim, destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente, afirmando ser tecnicamente primário, possui residência fixa e é empresário, exercendo atividade como empresário do ramo de laboratório de análises clínicas, frequentou ensino superior, foi preso cautelarmente no distrito da culpa onde mantém residência e nunca foi considerado como foragido
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por uma ou mais medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
O pleito liminar foi indeferido (Id. 99845985). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 99176995).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 102754473), da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pela denegação da ordem requerida.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente ante a tese de negativa de autoria, bem como pela ausência de fundamentação e dos requisitos do artigo 312, do CPP, destacando, ainda, os predicados pessoais do paciente, a embasar o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Inicialmente, o impetrante sustenta a negativa de autoria, sob o argumento de que “a Sra. Camila, administradora da Agropecuária proprietária da fazenda, autorizou e contratou o réu Walter Yoshikazu Kobayashi, que foi chamado pelo chefe de segurança Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior, para representar a Agropecuária no sentido de trabalhar na contagem e remoção do gado, inclusive, formalizando para tanto instrumento procuratório”.
A defesa afirma que, nos autos da ação de reintegração e manutenção de posse, sob o n° 1005657-76.2021.8.11.0004, foi apresentado pela Sra. Camila todo o histórico envolvendo a posse irregular e delitiva por parte do Sr. Luiz Antônio e seus comparsas, funcionários e demais inerentes, tendo inclusive juntado tais documentos no Id. 99186462, sustentando que a empresa fora vítima de um “golpe”, tanto que o Juiz deferiu a reintegração da posse.
Sustenta que, “o motivo pelo qual se demonstra absolutamente imprescindível a menção desta ação cível paralelamente a este feito, é pelo fato de que é nesta respectiva demanda que se extrai o fundamento da real conduta praticada pelo réu Walter Y. Kobayashi, inclusive, também dos demais réus, além de terceiros que não relacionados na denúncia”.
Assevera que com interesse em negócio pertinente a permuta, a empresa Agropecuária Vista Alegre Ltda. pactuou, verbalmente, proposta de intermediação com a empresa S4 Administração e Participações Ltda., na pessoa de seu representante legal Sr. José Sequini Júnior. Contudo, durante o período de negociações, descobriu-se que as informações não correspondiam à realidade e a a Agropecuária não teve mais interesse em prosseguir com as negociações, vindo a descobrir que a posse da fazenda havia sido transmitida para terceiro e encontrava-se com os Srs. Luiz Antonio Tolentino Marques e “Tonin”.
Afirma, ainda, que, com supedâneo no §1° do art. 1210 do Código Civil, na tentativa de reintegrar a posse, a Agropecuária contratou alguns seguranças e caminhoneiros, através de seu chefe de segurança Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior, responsável por recrutar determinadas pessoas para as diversas tarefas de retomada da posse, além de transportar o gado sediado na fazenda para outra localidade, a fim de desocupar sua propriedade rural, ocasião na qual o paciente teria sido contratado.
Cediço que o habeas corpus não é o meio idôneo para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado “incidente de resolução de demandas repetitivas” com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado. O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar”.
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)”. (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional, o que não se verifica no caso em análise.
No que tange às demais causas de pedir consignadas na exordial do mandamus, concluo que desmerecem melhor sorte, tampouco devendo ser submetidas a julgamento. Explico.
A defesa afirma que o paciente teve sua liberdade interrompida por decisão carente de fundamentação, que não demonstrou a necessidade da referida segregação, destacando, ainda a ausência dos requisitos do artigo 312, CPP e pleiteando, em razão dos alegados predicados pessoais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Perscrutando os autos verifico que parte dos argumentos expendidos na presente impetração (a alegada ausência de fundamentação, bem como dos requisitos da prisão preventiva do paciente) configuram mera reiteração de pedido anteriormente trazido à apreciação deste Sodalício através do HC no 1008683-94.2021.811.0000, julgado em 23/06/2021, de minha Relatoria, o qual teve a ordem denegada e transitou em julgado no dia 22/07/2021 e restou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE INDICA A PERICULOSIDADE DO AGENTE – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3) ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum que decreta a custódia do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do modus operandi dos crimes praticados, que demostra a periculosidade do paciente. 2. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas, 3. Ordem denegada”.
Assim, vê-se que o paciente, valendo-se dos mesmos elementos fáticos e jurídicos, na tentativa de dar uma nova roupagem que possibilitasse a rediscussão da matéria, interpôs o presente feito com o mesmo objetivo do anterior, porém, sem a superveniência de fatos novos.
Dessa forma, quanto à alegada ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, gizados no art. 312 do Código de Processo Penal e da pretendida substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, constato ter sido a questão analisada na decisão supra, pelo que forçoso concluir que o pedido de revogação da prisão, neste tocante, não passa de mera reiteração de anterior já julgado, não merecendo, pois, ser conhecido.
É entendimento pacificado na jurisprudência de que, quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, dele não se conhece, conforme se verifica dos acórdãos a seguir, verbis:
“HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – NULIDADE DA PRISÃO - TESE JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO – 2) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO - PROCESSO COMPLEXO, 16 RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS - CRIMES GRAVES – PROCESSO COM REGULAR ANDAMENTO E COM NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS – SUPERAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICÁVEL – 3) RECOMENDAÇÃO N. 62, CNJ – INAPLICABILIDADE – CRIMES GRAVES E VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – LIBERTAÇÃO INCONVENIENTE - ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 – Não se conhece do pedido de revogação da preventiva, se a matéria alegada e os argumentos invocados já foram apreciados em habeas corpus anterior, tratando-se, evidentemente, de mera reiteração de pedido apresentado pela Defesa e já julgado por esta Corte de Justiça. (...)”. (N.U 1010642-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).
Neste ponto, vale frisar que não se descuida dos argumentos do impetrante, no sentido de que haveria, in casu, fatos novos capazes de mitigar a presença dos requisitos da prisão preventiva outrora existentes.
Todavia, ao que verte da ementa do julgamento do último habeas corpus impetrado em prol do paciente, a legalidade da sua prisão preventiva foi constatada a partir da existência de risco à ordem pública e visando evitar a prática de novos crimes, ante a gravidade concreta dos delitos, revelada pelo modus operandi empregado, que realça elevado grau de periculosidade do paciente e seus comparsas, de modo que, a meu ver, os fatos novos trazidos pela defesa, por si só, não constituem elemento apto a mitigar o gravame à coletividade constatado pela Câmara julgadora há menos de 04 (quatro) meses.
Tampouco se prestariam a tal desiderato os depoimentos colhidos durante o curso da instrução, os quais, segundo o impetrante, demonstrariam que o paciente sequer teria incorrido na empreitada delitiva e, portanto, não poderia representar risco à ordem pública.
Isto porque, para se concluir que os depoimentos prestados em juízo mitigam o risco à ordem pública representado pelo paciente, seria necessária a incursão nos fatos e provas do processo originário, providência incompatível com a via de cognição reduzida do habeas corpus, que não comporta revolvimento probatório aprofundado.
Desta forma, outra solução não há, senão a extinção do feito sem análise do mérito, nos termos do art. 51, incisos XIV, XV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verbis:
“Art. 51 - Compete ao Relator: (...).
XV – Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.
XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP)”.
Com tais considerações, por ser manifestamente inadmissível o prosseguimento da presente ação de dignidade constitucional, eis que as teses arguidas não se amparam em qualquer prova pré-constituída ou constituem mera reiteração de writ anteriormente impetrado pelo mesmo paciente e já julgado, declaro extinta monocraticamente a ação mandamental, sem julgamento de mérito a ordem de habeas corpus impetrada em favor de Walter Yoshiokazu Kobayashi, fazendo-o com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, incisos IV e V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
P. R. e intimem-se.
Em seguida, após as formalidades de praxe, arquive-se.